Tribunal: TJDFT
Processo: 0754071-65.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-05-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRATAMENTO MÉDICO HOSPITALAR. DANOS MORAIS. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. VALOR DA CONDENAÇÃO. RECURSO PROVIDO.1. a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em deliberar a respeito da base de cálculo aplicada aos honorários de advogado.2. Convém destacar inicialmente que a regra prevista no art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil estabelece que deverão ser observados, sucessivamente, a quantia da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, o valor atualizado da causa.3. Na situação em análise o Juízo singular fixou os honorários de advogado no coeficiente de 10% (dez por cento) em relação ao valor o valor da condenação, no qual somente deveria ser incluindo a montante da condenação ao pagamento de compensação dos danos morais experimentados pela autora. 4. Ocorre que é possível aferir a quantia da condenação no caso concreto, correspondente ao montante total custeado pela sociedade anônima ré para tratamento do quadro clínico da demandante, e não somente ao valor relativa à compensação dos danos morais. É importante salientar que, por essa razão, não há como ser admitida a aplicação dos outros dois critérios (valor do proveito econômico ou valor atualizado da causa).5. Assim, deve haver a inclusão, na base de cálculo dos honorários de advogado, da quantia correspondente à obrigação de fazer custeada.6. Recurso conhecido e provido.